Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715458-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO SOUZA CASTRO PACIENTE: MARCO ARAUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. I. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator